Tribunal: TJDFT
Processo: 0710839-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0710839-42.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ARMANDO GARCIA COELHO EMBARGADO: AUGUSTO MESQUITA SABINO DE FREITAS, GAROTTI CONSTRUTORA E AGROPECUARIA LTDA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por ARMANDO GARCIA COELHO, contra acórdão de ID – 26748427. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 27140107. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se AUGUSTO MESQUITA SABINO DE FREITAS e GAROTTI CONSTRUTORA E AGROPECUARIA LTDA, para responderem aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 09 de julho de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator